Tribunal: TJMT
Processo: 1033146-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033146-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), NALBER FELIX BARBOSA - CPF: 885.270.261-04 (AGRAVANTE), LARISSA CRISTINA VIEIRA DE LIMA BARBOSA - CPF: 001.925.631-06 (AGRAVANTE), GRUPO DIEHL LTDA. - CNPJ: 31.841.592/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SAMUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.005.921-19 (ADVOGADO), KAROLAINE PRINCIVAL PIRES - CPF: 097.787.449-47 (ADVOGADO), ANA MARIA MATOS DOS SANTOS - CPF: 052.995.841-48 (ADVOGADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELI DIEHL registrado(a) civilmente como ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (AGRAVADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (AGRAVADO), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (AGRAVADO), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (AGRAVADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), SILVIO FERREIRA NETO - CPF: 879.641.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DO JUÍZO UNIVERSAL QUE SUSPENDE A SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE GRÃOS POR CARTA-FIANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DÚVIDAS ACERCA DA IDONEIDADE DA GARANTIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
DECISUM
PAUTADO EM RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo parceiro-produtor contra decisão do Juízo Universal que, nos autos da Recuperação Judicial, suspendeu a eficácia de decisão do Juízo de Canarana/MT que autorizava a substituição do depósito judicial de grãos por carta-fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a competência do juízo da recuperação judicial para suspender decisão de outro juízo que versa sobre bens da recuperanda; (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de contraditório prévio; (iii) aferir a idoneidade da carta-fiança apresentada como garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo da recuperação judicial tem competência para coordenar os atos que afetem o patrimônio da recuperanda, ainda que a relação jurídica subjacente seja discutida em outro juízo. A intervenção se justifica para preservar o ativo da empresa, especialmente quando motivada por relatório do Administrador Judicial que aponta risco ao acervo.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a decisão é proferida em sede de tutela de urgência, de natureza acautelatória, hipótese em que o contraditório pode ser diferido para momento posterior, sem que isso configure nulidade.

A manifestação do Administrador Judicial, como auxiliar de confiança do juízo, possui elevada relevância técnica, devendo ser considerada na formação do convencimento do magistrado, sobretudo quando versa sobre fatos essenciais à preservação da empresa e ao equilíbrio do processo.

O pedido subsidiário de autorização para venda assistida dos bens deve ser primeiramente submetido à análise do juízo universal, que poderá deliberar sobre a melhor forma de preservar o valor do ativo, conciliando os interesses de todas as partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NALBER FELIX BARBOSA e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial no 1007913-24.2023.8.11.0003, determinou a expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara Cível de Canarana para imediata suspensão da decisão que autorizava a substituição do depósito judicial por carta-fiança, de modo que os grãos colhidos ou o valor de sua comercialização permanecessem integralmente depositados.

Aduz a parte agravante que a decisão recorrida é contraditória, pois o próprio juízo da recuperação judicial havia reconhecido anteriormente (ID 197523117) não possuir competência universal para a controvérsia contratual autônoma, já judicializada em Canarana/MT, e defendido a necessidade de cooperação entre os juízos.

Assevera que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo recuperacional acolheu a narrativa dos recuperandos e reputou a carta-fiança como viciada sem oportunizar aos agravantes o contraditório e um prazo para demonstrar a higidez e suficiência da garantia.

Afirma que a carta-fiança apresentada é válida, sendo que o equívoco no link de verificação foi um erro de digitação da instituição garantidora, e que a autenticidade pode ser confirmada pela leitura do QR Code ou pela consulta do PIN no endereço eletrônico correto.

Argumenta que a probabilidade do direito se ampara na necessidade de preservação do valor econômico do ativo (art. 47 da LRF), pois a imobilização de produto perecível gera custos de armazenagem e risco de perda de qualidade, e na desproporcionalidade da medida, que esvazia a eficácia da tutela de urgência deferida pelo juízo competente de Canarana.

Destaca que o perigo de dano é iminente, considerando a perecibilidade dos grãos, os elevados custos diários de armazenagem (estimados em R$ 3 mil/dia), a volatilidade dos preços no mercado de commodities e a necessidade de capital de giro para financiar o próximo ciclo produtivo.

Sustenta que a tutela recursal é plenamente reversível, pois a substituição do depósito físico pela carta-fiança, ou pela venda assistida com depósito do valor em conta judicial, constitui garantia líquida e executável que protege integralmente o crédito do agravado.

Ao final, requer o provimento do recurso para, confirmando a tutela recursal, restabelecer a eficácia da decisão proferida pelo juízo de Canarana, autorizando a substituição do depósito físico pela carta-fiança ofertada ou, alternativamente, a venda assistida da produção com o depósito integral do valor em conta judicial vinculada ao juízo da recuperação. Subsidiariamente, pleiteia a liberação da quota-parte contratual incontroversa de 50% em seu favor.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 319339379).

Apresentados embargos declaratórios (ID 293988380), estes foram rejeitados (ID 322800352).

A Administradora Judicial (AJ), em sua manifestação pelo desprovimento do recurso, corrobora a necessidade de manutenção da decisão, destacando dúvidas acerca da idoneidade da carta-fiança apresentada, que contém cláusula expressa de exclusão de cobertura em caso de recuperação judicial, o que a torna ineficaz para o fim a que se destina (ID 323838897).

Por sua vez, o agravado, GRUPO DIEHL LTDA, em contraminuta, pugna pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a competência do juízo universal da recuperação se justifica para deliberar sobre atos que afetem o patrimônio da recuperanda. Nega o cerceamento de defesa, por se tratar de decisão proferida em caráter de urgência, e aponta a existência de fortes indícios de fraude, como assinaturas digitais inválidas em contrato de compra e venda e a inverificabilidade da carta-fiança, além de descumprimento de ordem judicial anterior pelos agravantes (ID 325394885).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo desprovimento do recurso, reforçando a competência do juízo recuperacional para atos de constrição patrimonial e a prudência da medida adotada para resguardar os interesses da coletividade de credores (ID 329909898).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne recursal reside em aferir a legalidade e a correção da decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial que determinou a manutenção de grãos (ou do produto de sua venda) em depósito judicial, suspendendo a eficácia de decisão proferida no Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar de Arresto n. 1000650-86.2025.8.11.0029, em trâmite na 2a Vara de Canarana, que autorizava a substituição dessa garantia por uma carta-fiança.

Consta dos autos que a controvérsia origina-se de um contrato de parceria agrícola firmado entre os agravantes, na qualidade de parceiros-produtores, e o Grupo Diehl LTDA, ora agravado e em processo de recuperação judicial, como parceiro-outorgante, com início em 28/10/2024 (safra de soja 2024/2025) e fim em 28/10/2025 (safrinhas 2025/2025).

O primeiro argumento dos agravantes, de que o juízo recuperacional teria incorrido em contradição ao intervir na questão após ter, supostamente, declinado de sua competência, parte de uma premissa equivocada.

Na decisão de 13/06/2025 (ID 197523117), o juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, ressaltou que a recuperação judicial não lhe confere competência absoluta para dirimir todas as controvérsias que envolvam a recuperanda, especialmente aquelas de natureza puramente contratual e já submetidas a outro juízo. Naquela oportunidade, a discussão versava sobre a relação jurídica subjacente à parceria agrícola, matéria de fato e de direito afeta à competência do Juízo de Canarana.

Ressalte-se que, nessa mesma decisão, o magistrado, atuando dentro dos estritos limites de sua competência recuperacional, determinou que o Administrador Judicial tomasse ciência e acompanhasse de forma ativa a execução da parceria agrícola, inclusive com a realização de vistoria
in loco
e análise da destinação da produção, justamente para assegurar a proteção dos bens afetos à recuperação.

Foi em decorrência direta dessa diligência que o AJ elaborou o relatório (ID 201861893), no qual reconheceu a importância de manter os grãos colhidos depositados no Armazém Arbaza, como forma de assegurar a integridade do patrimônio da empresa em recuperação e resguardar os interesses dos credores.

Nesse relatório foi apontada a existência de uma controvérsia fática de extrema relevância: a alegação de que a colheita efetuada pelos agravantes teria extrapolado a área objeto do contrato de parceria, alcançando terras e produção pertencentes à recuperanda. Este fato novo desloca o eixo da discussão do mero inadimplemento contratual para uma potencial afetação direta do ativo da empresa em recuperação.

Nesse ponto, cumpre ressaltar a importância da atuação do auxiliar do juízo. Nos termos do art. 22 da Lei 11.101/2005, dentre outras obrigações, incumbe ao Administrador Judicial fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial, bem como apresentar, com base nos documentos colhidos, parecer sobre a viabilidade econômica do devedor.

Logo, a manifestação do AJ tem natureza vinculada ao equilíbrio do processo concursal, sendo sua posição relevante, técnica e obrigatoriamente considerada pelo juízo, especialmente quando se trata de fatos essenciais à continuidade da empresa e à preservação do princípio da
par conditio creditorum
.

Dito isso, a interpretação do art. 47 da Lei no 11.101/2005 impõe ao juízo recuperacional o dever de zelar pela preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Tal mister seria esvaziado se lhe fosse vedado atuar para acautelar bens que, em tese, integram o acervo a ser destinado ao cumprimento do plano de recuperação.

Desse modo, a decisão ora agravada não representa uma revisão do entendimento exposto na decisão de 13/06/2025 , mas sim uma atuação em esfera distinta e plenamente inserida em sua competência: a de
preservação do patrimônio da recuperanda
e de
coordenação dos atos que possam impactar o soerguimento da empresa e a satisfação dos credores
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO . DESAPOSSAMENTO DO IMÓVEL EM QUE DESEMPENHADA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA . MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO NO QUE CONCERNE. 1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, compete ao juízo da recuperação judicial a análise acerca da essencialidade do bem para o êxito do processo de soerguimento da empresa recuperanda, ainda que a discussão envolva ativos que, como regra, não se sujeitariam ao concurso de credores.
" (AgInt no CC 159 .799/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 18/06/2021) 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1784027 SP 2018/0321880-3, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SOCIEDADE EMPRESARIAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES EM DINHEIRO . BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 6o, § 7o-B, DA LEI No 11.101/2005 . RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14 .112/2020, excepciona expressamente as execuções fiscais da regra geral de suspensão dos atos de constrição, permitindo apenas a substituição desses atos quando recaírem sobre bens de capital essenciais. 2. Valores em dinheiro não se enquadram na definição técnica de "bens de capital", pois constituem ativos financeiros de natureza fungível e líquida, sem vinculação direta ao processo produtivo da empresa. 3 . A essencialidade econômica de numerário para o capital de giro, embora relevante sob a ótica empresarial, não supre a exigência legal de que o bem constrito seja previamente qualificado como bem de capital para fins de substituição judicial. V.v.: Ementa: AGRAVO INTERNO . DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS . ESSENCIALIDADE PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que recebeu agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, mantendo bloqueio de numerário nas contas bancárias da empresa em recuperação judicial, no âmbito de execução fiscal ajuizada por instituição federal de ensino superior. II . Questão em discussão 2. As controvérsias submetidas ao julgamento consistem em: II.a) verificar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio de valores da empresa em recuperação judicial; II.b) analisar a aplicabilidade do art . 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005 quanto à constrição de numerário em execução fiscal; II.c) avaliar a essencialidade dos valores bloqueados à continuidade das atividades da empresa e ao cumprimento do plano de soerguimento. III . Razões de decidir 3. Embora o art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005 estabeleça que apenas bens de capital corpóreos essenciais à atividade da empresa estejam sob a proteção do juízo da recuperação judicial,
a jurisprudência do STJ admite a atuação do juízo recuperacional quando a constrição afeta a continuidade da atividade empresarial . 4. A manifestação da administradora judicial, parte técnica de confiança do juízo, atestou a essencialidade dos valores bloqueados para o cumprimento do plano de recuperação, ressaltando que o bloqueio compromete o pagamento de salários, fornecedores e despesas operacionais.
5. Diante da potencial inviabilidade da continuidade das atividades empresariais e em observância ao princípio da preservação da empresa, justificou-se, como medida de cautela, a suspensão dos efeitos da constrição até o julgamento definitivo do agravo de instrumento . 6. O parecer do Ministério Público pela manutenção do bloqueio foi superado por fundamentos técnicos e processuais constantes dos autos. IV. Dispositivo 7 . Recurso conhecido e provido para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 05667346220258130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 02/07/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/07/2025)

A alegação de cerceamento de defesa, por sua vez, não se sustenta. A decisão foi proferida em sede de tutela de urgência, instituto processual que, por sua própria natureza, autoriza a postergação do contraditório quando a oitiva prévia da parte contrária puder comprometer a eficácia da medida (art. 300, § 2o, do CPC).

No que tange à carta-fiança, a substituição de uma garantia real e tangível (o depósito de grãos) por uma garantia fidejussória exige um grau de certeza e segurança que, à primeira vista, o documento apresentado não oferece.

Com efeito, foram levantadas sérias e fundadas dúvidas sobre a higidez da garantia, tanto pela parte agravada quanto pelo Administrador Judicial, que apontou a existência de cláusulas restritivas e a dificuldade na verificação de sua autenticidade.

Conforme bem detalhado pelo AJ em sua manifestação (ID 323838897), além da obscuridade acerca da autenticidade, a apólice apresentada estabelece que a carta-fiança não cobre sinistros ocasionados por pedido de falência ou recuperação judicial. Ademais, não oferece liquidez imediata, pois a fiadora responde de forma subsidiária, exigindo que o beneficiário esgote todas as vias de excussão dos bens do afiançado antes de poder acioná-la. Soma-se a isso a exigência de trânsito em julgado da decisão judicial para que a cobertura seja ativada, o que pode postergar indefinidamente a satisfação do crédito. Por fim, a vigência limitada da apólice adiciona mais uma camada de incerteza.

Contudo, este Tribunal não deve, nesta via estreita do agravo de instrumento, adentrar o mérito da validade ou invalidade da carta-fiança. A questão demanda uma análise aprofundada, que só pode ser realizada em primeira instância, após a instauração do devido contraditório, permitindo aos agravantes a produção de todas as provas necessárias para demonstrar a suficiência e a liquidez da garantia ofertada.

A despeito disso, a manutenção da decisão não representa um juízo definitivo sobre a inidoneidade da carta-fiança, mas sim o reconhecimento de que, diante das controvérsias e dos riscos envolvidos, a medida mais prudente é manter a garantia mais segura (o depósito físico ou seu equivalente em dinheiro) até que a questão seja exaurientemente dirimida pelo juízo competente.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de autorização para a venda assistida da produção, com depósito do valor em juízo, entendo que tal pleito deve ser, primeiramente, submetido e analisado pelo juízo universal.

A gestão dos ativos da recuperanda, incluindo a decisão sobre o momento e a forma de alienação de bens, é matéria de alta complexidade que exige uma visão global do processo de soerguimento, do fluxo de caixa da empresa e dos interesses da coletividade de credores. O juízo da recuperação é quem detém os melhores subsídios para ponderar a pertinência e a conveniência de tal medida.

Apreciar originariamente este pedido em sede de agravo de instrumento configuraria indevida supressão de instância. Cabe aos agravantes, querendo, formular o requerimento perante o juízo competente, que poderá, com o auxílio do Administrador Judicial, deliberar sobre a melhor forma de preservar o valor do ativo, conciliando os interesses de todas as partes envolvidas.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026